Tribunal: STF
Processo: ACO 669
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-11
Data de publicação: 2003-09-11

Ementa:
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. PARTICIPAÇÃO DO ESTADO - TUTELA
ANTECIPADA. Controvertida a matéria, mostrando-se necessária prova
dos elementos envolvidos na espécie, descabe a tutela antecipada com
 o implemento de modificação substancial nos parâmetros da
participação da unidade federativa - artigo 273 do Código de
Processo Civil